Tribunal: TJDFT
Processo: 0706688-86.2019.8.07.0005
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA POSTULAR A CONVERSÃO DA DEMANDA EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. De acordo com o artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/1969 “Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva".
2. Tendo em vista que a autora, embora regularmente intimada, não indicou o endereço para fins de cumprimento da liminar de busca e apreensão, nem tampouco pleiteou a conversão da demanda em Execução, mostra-se caracterizada a falta de interesse processual quanto ao prosseguimento do feito, bem como a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a citação da ré somente será efetivada após a apreensão do bem alienado fiduciariamente.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.